Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 0001320-07, pelos fundamentos já expostos. Como já ressaltado, a legitimidade ampla e irrestrita do sindicato para atuar na fase de conhecimento não se estende para o cumprimento individual da sentença coletiva, em nome próprio. Nesse sentido, a r. decisão foi expressa ao afirmar que “o aperfeiçoamento do título judicial, com a individualização dos seus beneficiários, exige o manejo individual do cumprimento da sentença coletiva, com a delimitação específica de cada um dos beneficiários, pois, na espécie, o interesse privado prevalece sobre o interesse coletivo”. No mais, a eventual sucumbência poderá repercutir no patrimônio dos substituídos, o que reforça a necessidade de integrarem a lide. Logo, deve ser mantida a r. decisão que determinou a emenda da petição inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas e honorários advocatícios, recolha o Exequente as custas, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do Cumprimento de Sentença. Recolhida as custas, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora